Tribunal: STF
Processo: Rcl 65676
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Cedral/MA, em 13.2.2024, contra o seguinte acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, na Reclamação Trabalhista n. 0016199-81.2021.5.16.0005, pelo qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.395 e 2.135:



    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Fundamentada a demanda em uma relação material de natureza trabalhista, regida pela CLT, é a Justiça do Trabalho, por força do art. 114, da CF/88, competente para processar e julgar a ação. CONTRATO NULO. Em se tratando de contrato nulo, como o do presente caso, à obreira é devido o pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas e o FGTS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O dano moral é aquele que atinge a moralidade, a personalidade e a afetividade da pessoa, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores, enfim, sentimentos e sensações negativas. Sua caracterização está ligada à ação culposa ou dolosa do agente, o que deve ser averiguado no caso concreto. Assim, é indispensável a prova dessa violação, ônus do qual não se desincumbiu a reclamante. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Tendo sido a presente ação proposta em 10/03/2021, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais é regida pelo art. 791-A, e parágrafos, da CLT, incluídos pela Lei nº 13.467/2017.



    (...)



    MÉRITO



    Da competência material da Justiça do Trabalho



    (...) In casu, embora conste nos contracheques que o autor é comissionado (ID. 1e145e8), não há nos autos nenhuma prova que se coadune com a pretensa realização destas funções, não tendo assim a parte recorrida se desincumbido eficazmente do ônus de provar que o reclamante exercia realmente cargo em comissão. Além do mais, para demonstrar que o reclamante ocupa, de fato, cargo público, necessária se faria a comprovação da existência de lei criadora do cargo respectivo, o que também não aconteceu.



    Assim, não há qualquer dúvida acerca da competência desta Justiça Especializada para decidir a matéria objeto do recurso, razão pela qual dou provimento ao apelo para declarar a competência material da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda.



    Reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, observa-se que o processo encontra-se apto para julgamento do mérito, conforme dispõe o art. 1013, § 3º, do CPC. 



    (...)



    Isso posto, dou provimento ao recurso para reconhecer a competência material da Justiça do Trabalho para julgamento da demanda e condenar o município réu ao pagamento das seguintes verbas: salários do meses de fevereiro e dezembro/2020, FGTS do período contratual (02/07 /2017 a 31/12/2020) e honorários advocatícios ao patrono da reclamante, no percentual de 5% sobre o valor da condenação” (e-doc. 16).



    Contra esse acórdão o Município de Cedral/MA interpôs recurso de revista, inadmitido (e-doc. 17), e agravo, pendente de julgamento como consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    2. O reclamante afirma que “o caso concreto (...) põe em foco a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a lide que versa sobre a relação jurídica estabelecida entre o Interessado e a Administração Pública, fundamentando-se o presente Reclamante na decisão da Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF” (fl. 5).



    Assevera que “o Município de Cedral - MA não possui qualquer regime jurídico vinculado às normas da CLT, sendo isso, também, impossível, pois em virtude do julgamento na ADIN 2.135, que suspendeu trechos da Emenda Constitucional 19, de 1998, que, por sua vez, havia eliminado a exigência de regime jurídico único, voltou a vigorar a impossibilidade de haver outro regime, senão o estatutário, aos servidores da Administração Pública Direta, não havendo possibilidade, portanto, de haver empregados públicos nesse âmbito, descaracterizando algum resquício de dúvidas a respeito da (in)competência da Justiça Especializada” (fl. 6).



    Alega que “a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no entanto, desobedeceu às decisões do STF em controle concentrado ao interpretar erroneamente excertos do julgado, em hipótese não abarcada pelo dispositivo do Acórdão da referida ADI, tal como ofendeu a autoridade da decisão desta Corte na ADI 3.395/DF, que preconizou a não submissão dos servidores estatutários à Justiça do Trabalho, e, por fim, ofendeu a autoridade da decisão na ADI 2.135-MC/DF ao impor e presumir o regime jurídico celetista, em face do regime estatutário já instituído pelo Município de Cedral/MA por lei própria” (fl. 7).



    Argumenta que “não compete à Justiça do Trabalho julgar causas que envolvam servidor estatutário e Poder Público, mesmo que os pedidos discutidos na ação encontrem base na CLT” (fl. 8). 



    Requer medida liminar para “que seja suspensa a tramitação do referido processo até o julgamento da Reclamação sub examine” (fl. 12).



    No mérito, pede a procedência da reclamação para determinar “a cassação do acórdão do TRT da 16ª Região, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0016199-81.2021.5.16.0005, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum Estadual, em alinhamento à decisão tomada na ADI 3.395/DF e ADI 2.135/DF” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao afirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0016199-81.2021.5.16.0005, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.395 e 2.135.



    5. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim:



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    6. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO ‘RELAÇÃO DE TRABALHO’. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão ‘relação do trabalho’ deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente”(DJe 1º.7.2020).



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão ‘relações de trabalho’, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (…)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, ‘em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos’ (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020). 



    Como reiterado no julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça trabalhista.



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o município reclamante e o beneficiário está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir eventual conflito decorrente dessa relação administrativa foi devidamente solucionada por este Supremo Tribunal. 



    Confiram-se, por exemplo, julgados de ambas Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR SEM CONCURSO PÚBLICO. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 30.736-AgR, da qual fui redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 19.2.2020).



    7. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0016199-81.2021.5.16.0005 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual para decidir como de direito.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora